Tribunal: CARF
Processo: 13706.003303/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.003303/2007-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.657 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
ROBERTO PEREIRA D ARAUJO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003303/2007-63
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.657 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003303/2007-63

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 36/39) no qual se apurou a Omissão de Rendimentos do Trabalho
Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício referente à fonte pagadora Instituto Nacional do
Seguro Social.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 52/55):
Inconformado, o contribuinte, apresentou impugnação alegando em síntese que foi
aposentado por invalidez conforme declaração anexa e que os rendimentos foram
informados como isentos por moléstia grave. Afirma ainda que o lançamento deve ser
considerado nulo, tendo em vista que já informou a DRF que foi aposentado por
invalidez quando do seu exame médico-pericial realizado em 02/05/1997,CID 34096.
Alega que a doença que motivou a sua aposentadoria está enquadrada naquelas que
isentam do pagamento de imposto de renda.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/RJ2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
ARGUIÇÃO DE NULIDADE
Estando a notificação de acordo com os requisitos formais e materiais estabelecidos pela
legislação de regência, não há que se cogitar de nulidade.
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/09/2010 (e-fls. 65), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 19/10/2010 (e-fls. 59/60) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
II.1- PRELIMINAR
Não há como se falar em omissão de Rendimento com vinculo empregatício tendo em
vista que o contribuinte é aposentado por invalidez conforme declaração anexa. Os
valores recebidos pela fonte pagadora INSS encontram-se declarados no devido campo
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS - PENSÃO, PROVENTOS DE
APOSENTADORIA
OU
REFORMA
POR
MOLÉSTIA
GRAVE
OU
APOSENTADORIA OU REFORMA POR ACIDENTE EM SERVIÇO.
II.2-MÉRITO
O lançamento fiscal deve ser considerado nulo tendo em vista que o contribuinte já
apresentou junto a Delegacia da Receita Federal do Brasil as evidências de que foi
aposentado por invalidez quando do seu exame medico-pericial realizado em 02/05/97,
CID 34096. A doença que motivou a sua aposentadoria (esclerose múltipla) está
enquadrada naquelas que sentam do Imposto de Renda, conforme o Dec. 35.450/80, de
04/12/80, art. 22, alínea IX, do Regulamento do Imposto de Renda.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.657 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003303/2007-63

Além dos documentos e evidências já apresentadas, foi feita solicitação de CÓPIA de
Processo de Benefício junto ao Ministério de Previdência Social no dia 25/02/2010 sob
o protocolo 503548767. Apesar do pedido ter sido agendado para ser respondido até
18/03/2010, até a presente data não se obteve manifestação desse Ministério, apesar de
reiteradas solicitações. Cabe aqui ressaltar que o processo em questão é de 1997, os
documentos anexados são do padrão da época, inclusive aceitos pela RECEITA
FEDERAL. Não cabe ao contribuinte validar os documentos do Ministério da
Previdência Social, mas à Receita Federal oficiar o Órgão competente para validar os
documentos da época apresentados.
Cabe ressaltar que o contribuinte não deveria ser onerado pelas dificuldades
administrativas de órgãos públicos e por mudança de padrão dos documentos que
comprovam a sua presente condição.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o lançamento foi constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito
passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram
corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não havendo vício que enseje a sua
nulidade.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
no 63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
O Colegiado a quo manteve a infração em litígio por entender que o contribuinte
não fazia jus à isenção pleiteada em sua defesa. Relevante destacar os seguintes excertos do
acórdão de impugnação (e-fls. 55):
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.657 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003303/2007-63

O contribuinte apresentou carta de concessão de aposentadoria por invalidez (fl.l9) do
INSS com data de vigência a partir de 01/06/97.
Com relação à moléstia grave apresentou a declaração de fl.l5 e em resposta ao
solicitado à fl.36 apresentou o mesmo documento à fl.41. Da análise deste documento
verifica-se que trata de uma declaração que não identifica nominalmente a doença
prevista na lei e tampouco é possível considerar que foi assinada por médico, já que
inexiste o CRM. Portanto não pode ser aceito para comprovação de moléstia grave
prevista em lei.
Cabe ressaltar que a concessão de aposentadoria por invalidez por si só não dá direito à
isenção do Imposto de renda uma vez que é preciso demonstrar que trata-se de
aposentadoria motivada por acidente de serviço, por moléstia profissional ou pela
existência de moléstia grave devidamente comprovada por laudo médico pericial.
Com efeito, há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção
em exame: os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. É esse o
teor da Súmula CARF n° 63, já reproduzida neste voto.
No caso concreto, o voto condutor apontou a ausência de laudo médico pericial
nos autos, indicando claramente que a declaração juntada à Impugnação e apresentada
novamente em resposta à Intimação realizada pela Receita Federal (e-fls. 20, 44/49) não era
hábil para a finalidade pretendida. Não obstante, para contrapor as razões da primeira instância,
o interessado anexou ao seu Recurso Voluntário o mesmo documento apreciado e não acolhido
pelo Colegiado a quo (e-fls. 62), não merecendo reforma a decisão recorrida. Ainda que faça
referência a um “exame médico-pericial”, a declaração exibida não tem o condão de substituir o
laudo exigido para fins de isenção do imposto de renda. Cabe trazer neste ponto a orientação
constante da última publicação do “Perguntas e Respostas” do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física sobre o tema:
221 — Laudo pericial expedido por entidade privada vinculada ao Sistema Único de
Saúde (SUS) é documento comprobatório de doença grave?
[...]
Entende-se por laudo pericial o documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por
médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas
internas especificas de cada ente.
Atenção:
[...]
2) o laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) o órgão emissor;
b) a qualificação da pessoa com a moléstia;
c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com a moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
d) o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público, e a qualificação do(s) profissional(is)
responsável(is) pela emissão do laudo pericial no serviço médico oficial.
[...]
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.657 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003303/2007-63

Importante mencionar, por fim, que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo
discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades
fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo, independentemente
das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital